Tribunal: STF
Processo: Rcl 2568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-18
Data de publicação: 2005-08-18

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR.
PRECATÓRIO. AFRONTA A DECISÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI N.
1.662. INOCORRÊNCIA.
1.      A questão relativa à possibilidade de
execução direta de débitos de pequeno valor independentemente de
precatório não foi objeto de discussão quando do julgamento da ADI
n. 1.662.
2.      Pedido julgado improcedente.